Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a penhora de percentual da remuneração do devedor agravado.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. No caso em deslinde, incontroversa a natureza salarial do valor bloqueado, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante em questão.
4. Recurso conhecido e desprovido.